Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-73.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTOS NÃO DEDUZIDOS NA INICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE QUANTIA MEDIANTE SAQUE. DESCONTO POR CONSIGNAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INFORMAÇÕES SUFICIENTES. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. INSURGÊNCIA APÓS PERÍODO CONSIDERÁVEL DA CELEBRAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na sentença, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.

2. Havendo menção expressa nos termos assinados pelo consumidor de que se trata de cartão de crédito consignado, e passados quase quatro anos da sua celebração e efetiva utilização, não há que se falar em vício de consentimento.

3. Apelação parcialmente conhecida e, em sua extensão, não provida.